Tribunal: TJDFT
Processo: 0732656-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEIS. CRÉDITO DE TERCEIRO. TAXAS CONDOMINIAIS. DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE DO AGRAVANTE PARA PROMOVER EXECUÇÃO (ART. 784, X DO CPC). IRRELEVÂNCIA. PRETENSÃO FUNDADA EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. “HABILITAÇÃO DE CRÉDITO” EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ACORDO. QUITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. IMÓVEIS ESPECIFICADOS NO ACORDO. DISTINÇÃO COM OS ARREMATADOS. PREVISÃO DE “RESERVA DE CRÉDITO” NO PROCESSO DE ORIGEM. ALEGAÇÃO INVERÍDICA. INEXISTÊNCIA NO AJUSTE. POSSIBILIDADE DE RESERVA DE CRÉDITO (§1o DO ART. 908 DO CPC). FUNDAMENTO NÃO COGITADO E NÃO APLICÁVEL AO CASO DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia cinge-se ao exame da possibilidade de deferimento de “habilitação de crédito” nos autos do cumprimento de sentença de origem, para satisfação de dívida do executado, aqui agravado, relativas a taxas condominiais que estariam vinculadas aos imóveis de propriedade do executado arrematados no processo de origem.
2. Esclareça-se, prefacialmente, que, ao contrário do sugerido nas contrarrazões, o cerne da querela não envolve discussão sobre a qualificação do agravante como condomínio e sua legitimidade para execução de créditos relativos a obrigações condominiais, na forma do art. 784, X do CPC.
2.1. Cuida-se de verificar se o agravante, condomínio ou não, pode habilitar no cumprimento de sentença de origem crédito que alega possuir em face do executado oriundo de acordo judicialmente homologado.
2.2. Mesmo que o agravante seja apenas uma “associação de moradores”, possui personalidade jurídica, se regularmente constituída, na forma do art. 44, inciso I do Código Civil e, ainda que esteja irregular, pode demandar em juízo (art. 75, inciso IX do CPC), como o fez no presente caso e nos demais processos mencionados pelo agravado.
3. Acerca do mérito recursal, propriamente, desde já se consigna que não há na codificação processual ou em lei esparsa previsão de procedimento por meio do qual um terceiro “habilite” crédito no bojo de cumprimento de sentença, senão na forma de penhora efetivada por ordem de outro juízo - penhora no rosto dos autos, cf. art. 860 do CPC - em que tramite execução/cumprimento de sentença em desfavor do devedor comum.
3.1. O procedimento incidental de habilitação de créditos tem lugar apenas nos processos de recuperação judicial ou falência (Lei no 11.101/2005), ou de insolvência civil (art. 1.052 do CPC) ou de inventário (art. 616, inciso VI do CPC), o que, como visto, não é o caso do processo de origem.
3.2. A existência de acordo, ainda que homologado judicialmente, não constitui razão suficiente para assegurar a obtenção dos valores respectivos pela via do procedimento de “habilitação de crédito” no curso de cumprimento de sentença, fase destinada à concretização dos direitos do exequente que tem disciplina legal na qual não se previu tal possibilidade.
3.3. Se há acordo homologado judicialmente e o crédito dele decorrente é certo, líquido e exigível, cabe ao credor promover o cumprimento de sentença para satisfação da obrigação inadimplida, para tanto podendo requerer ao juízo em que tramitar o seu processo a ordem de penhora de seus créditos no rosto dos autos do processo de origem, de modo a concorrer com o exequente e demais credores que igualmente tenham anotado suas penhoras, na forma dos artigos 908 e 909 do CPC.
4. Não fosse esse empecilho atinente à ausência de previsão legal para o acolhimento do pedido de “habilitação de crédito” em sede de cumprimento de sentença, verifica-se que o próprio crédito perseguido pelo agravante não decorre do acordo em que fundamenta sua pretensão, no qual não há especificação de qualquer valor a ser adimplido pelo executado/agravado, ao revés, consta declaração de quitação dos débitos condominiais relativos a imóveis que são ali especificados.
4.1. Para além de não haver qualquer crédito a ser exigido em face do executado como decorrência do acordo em que o agravante fundou sua irresignação recursal, há de se anotar que os imóveis em relação aos quais se firmou o mencionado ajuste são todos distintos daqueles arrematados no cumprimento de sentença de origem, o que também afastaria a alegação de que o acordo firmado diria respeito a taxas condominiais vinculadas a esses últimos imóveis.
5. É certo que se tem admitido a reserva de valores sobre o produto da arrematação para solver dívidas de taxas condominiais vinculadas a imóvel arrematado e anteriores à arrematação, considerando tratar-se de forma originária de aquisição da propriedade, sendo, por isso, incabível transferir o ônus ao arrematante, embora se trate de obrigação propter rem, razão porque se considera que o valor dessas dívidas está incluído no preço da aquisição (sub-rogação sobre o preço), na esteira do que dispõe o § 1o do art. 908 do CPC.
5.1.Entretanto, esse não foi o fundamento recursal do agravante, e, de qualquer modo, a reserva de valores só seria cabível se o crédito estivesse amparado em algum título judicial ou extrajudicial revestido dos atributos da certeza, liquidez e exigibilidade, o que não ocorre no caso dos autos, pois não comprovada a existência de obrigações condominiais inadimplidas pelo executado relativas aos imóveis arrematados.
5.2. Naturalmente, de forma alternativa, se o credor já tiver obtido penhora sobre o mesmo bem ou penhora no rosto dos autos, igualmente poderá concorrer com os demais exequentes/credores sobre o produto da arrematação, segundo a ordem de preferência legal, o que também não é a situação retratada nos autos.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.